Tribunal: TJDFT
Processo: 0031690-68.2006.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EXPOSTAR SERVICE LTDA., contra ato supostamente praticado pelo Senhor Chefe do Núcleo de Planejamento e Controle de Eventos da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal, consistente na cobrança da “taxa de segurança pública”, como condição para o policiamento no evento “Feira da Gestante e Bebê” (ID 10050597). Na r. sentença monocrática combatida, o d. Juiz da MM. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.732/97, pela qual fora instituída a taxa em comento e, assim, concedeu a ordem para “eximir o impetrante da obrigação do pagamento da Taxa de Segurança de Eventos”, confirmando no referido e r. ato judicial, a r. decisão liminar que havia sido proferida anteriormente, no mesmo sentido (ID 10050619). Não se conformando com os termos da r. sentença singular, dela apelou o DISTRITO FEDERAL, requerendo nas razões recursais que foram apresentadas, em preliminar, a suspensão do feito, em virtude do ajuizamento da ADI no 2.692/DF, perante o e. STF. A respeito do mérito, pugna pela reforma da r. sentença hostilizada, em face da alegada constitucionalidade da Lei Distrital instituidora da taxa antes referida, nos termos do art. 145, III, da Carta Constitucional de 1988, assim como a sua adequação ao disposto no art. 79 do CTN (ID 10050629). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível (ID 10050637). Na sequência, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI no 2.692/DF pelo e. STF (ID 10050639). Em 24/11/2022, os autos voltaram-me conclusos em razão do trânsito em julgado da v. decisão proferida na ação ADI no 2.692/DF pelo e. STF (ID 41640168). Brevemente relatado. Passo a decidir. O e. STF no julgamento da ADI no 2.692/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.732/97, ficando a ementa então lavrada para o v. acórdão assim redigida: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.732, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997, E DECRETO N. 19.972, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, AMBOS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. 1. O serviço de segurança pública tem natureza universal, devendo ser prestado a toda a coletividade ainda que o Estado se veja na contingência de fornecer condições de segurança a grupo específico. 2. O serviço de segurança deve ser remunerado mediante impostos, jamais por meio de taxas. 3. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal” (Sessões ocorridas em 23 e 30 de setembro de 2022, Relator Ministro Nunes Marques)". Como é cediço, a Constituição Federal em relação às ações diretas de inconstitucionalidade, assim disciplina: “Art. 102, § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. A Lei no 9.868/99, por sua vez, abriga idêntica orientação normativa, in verbis: “Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”. No mesmo rumo, o Código de Processo Civil dispõe que “Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 927, I). Desse modo e em razão do efeito vinculante decorrente do controle concentrado de inconstitucionalidade, assim como a eficácia “erga omnes” a ele inerente, as razões que foram apresentadas no recurso aviado pelo DISTRITO FEDERAL, não se afiguram passíveis de acolhimento. A propósito, no douto voto proferido pelo Exmo. Senhor Relator da ADI no ADI no 2.692/DF, a excelsa Corte Suprema rebateu de forma específica aquelas razões, fazendo alusão a diversos outros precedentes, consoante se depreende do excerto a seguir transcrito: “A segurança pública, não custa ressaltar, é responsabilidade do Estado, que, portanto, não pode eximir-se sob a alegação de falta de recursos financeiros. As condições objetivas para a consecução das políticas públicas de segurança devem ser criadas pelo Estado ainda que se refiram a pessoas determinadas, sem que se possa exigir contraprestação específica nessas situações. Assim, a compreensão adequada é de que o serviço de segurança pública tem natureza universal, sendo prestado a toda a coletividade, mesmo na hipótese de o Estado se ver na contingência de fornecer condições singulares de segurança a certo grupo. Ainda nesse caso, o que se defende é a segurança pública geral, da qual ninguém pode ser excluído por conta da necessidade de prestação específica. Logo, é inviável a remuneração do serviço de segurança pública mediante taxa, sob pena de violação ao art. 145, II, da Constituição Federal, que preceitua a possibilidade de o tributo ser cobrado em virtude do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos divisíveis. A segurança pública, diversamente, constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, independentemente de contraprestação. Por isso há de ser remunerada por meio de impostos, jamais de taxas”. A r. sentença recorrida encontra-se em consonância, portanto, com o entendimento sufragado pelo e. STF, não apenas quanto o que demonstrado no controle concentrado de constitucionalidade, mas também nos inúmeros precedentes produzidos pela e. Corte Constitucional em ocasiões pretéritas (ADI 7035, ADI 1942, RE 583268, RE 964.541, dentre outros). No ponto, independentemente do teor do julgamento promovido pelo e. STF nos autos da ADI no 2692/DF, é importante que fique aqui enfatizado que o próprio d. magistrado sentenciante declarara, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital antes aludida, como condição para a concessão da segurança (ID 10050619), in verbis: “Com efeito, a constitucionalidade da Taxa de Segurança para Eventos tem sido rotineiramente questionada e, na hipótese, a mobilização dos policiais, civis e militares, de bombeiros militares nas áreas externas do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade não configura a concretização de um serviço público específico e divisível, considerando que é usufruído por todos os cidadãos que participam e visitam o evento”. Acolho os doutos fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, sem mais delongas e com suporte no art. 932, IV, incisos “a” e “b”, do CPC, aqui empregados por analogia, nego provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo DISTRITO FEDERAL e assim o faço para manter na íntegra a r. sentença fustigada. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF., 25 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator